Tribunal: TJSP
Processo: 1003039-48.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Relação de natureza pessoal. Autor que não pode se beneficiar de sua própria desídia, vez que, como maior interessada, deixou de providenciar a solicitação de cancelamento do serviço de energia no imóvel. Ausência, ademais, de prova de mácula à honra objetiva do autor. Danos morais não configurados.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Relação de natureza pessoal. Autor que não pode se beneficiar de sua própria desídia, vez que, como maior interessada, deixou de providenciar a solicitação de cancelamento do serviço de energia no imóvel. Ausência, ademais, de prova de mácula à honra objetiva do autor. Danos morais não configurados. RECURSO DESPROVIDO.